Tribunal: TJDFT
Processo: 0727344-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaratória de nulidade de processo administrativo c/c pedido de reconhecimento de prescrição da pena de suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. O autor apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial, o autor narrou que em 06.05.2012 foi autuado por infração prevista no art. 165 do CTB, por estar supostamente dirigindo veículo sob efeito de álcool, sendo notificado de tal auto de infração de número S001398387 em 23/5/2012. Informou que apresentou defesa prévia e seu pleito foi negado em 11.12.2012, contudo só foi cientificado da decisão em 14.01.2013, em desatenção ao art. 281,II, do CTB, razão pela qual o processo seria nulo. Ainda que apresentou recurso junto à JARI, em 28.02.2013, mas o recurso também foi negado em 02.05.2013. Informou que protocolou novo recurso, em 29.05.2013, o qual foi remetido ao Gabinete do Conselho de Trânsito do Distrito Federal em 03.06.2013, permanecendo lá até 08.12.2016, ou seja, mais de três anos, motivo pelo qual há se de reconhecer a prescrição intercorrente.
4. Inicialmente, não se verifica qualquer nulidade no processo administrativo para apuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB, uma vez que foram observados os prazos processuais, o contraditório e a ampla defesa. O simples atraso na intimação do autor quanto à decisão que rejeitou a defesa prévia apresentada não macula o processo administrativo a ponto de ensejar sua nulidade. Preliminar rejeitada.
5. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O prazo prescricional será interrompido com a notificação do infrator. A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH.
6. A Resolução no 163, de 31 de outubro de 2017 do Contran, prevê em seu art. 23 que os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999 aplicam-se à Resolução no 182/2005. Os prazos prescricionais do art. 23 da referida lei são: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos; III - Prescrição Intercorrente: 3 anos.
7. Sobre o reconhecimento da aplicação da prescrição intercorrente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência pacificou o entendimento sobre a questão, concluindo que: “Como instituto jurídico de proteção ao cidadão e de eficiência administrativa, aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei n. 9.784/99 e artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99”.
8. No caso concreto, o autor apresentou recurso junto à JARI, em 28.02.2013, o qual foi negado em 02.05.2013. Posteriormente, protocolou novo recurso, em 29.05.2013, o qual foi remetido ao Gabinete do Conselho de Trânsito do Distrito Federal em 03.06.2013, permanecendo lá até 08.12.2016. Assim, transcorram mais de 3 (três) anos sem movimentação no processo administrativo, caracterizando a prescrição intercorrente.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido para declarar a prescrição intercorrente da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada em decorrência do auto de infração n. S001398387.
10. Sem custas e sem honorários, porque houve provimento do recurso.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.